Tribunal: STF
Processo: HC 255954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo qualificado e extorsão. Vítimas diversas. Concurso formal. 4. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se configura concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.